Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REGISTRO EM VÍDEO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. UNIDADE POLICIAL. DELEGACIA DE POLÍCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, dos registros em vídeo e dos depoimentos dos policiais e do usuário de drogas.
2. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.
3. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 se os fatos comprovadamente ocorreram nas proximidades de unidade policial (Delegacia de Polícia).
4. Recurso conhecido e não provido.